Tribunal: STF
Processo: RE 162459
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ESPECIFICO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INVOCADA EM SEDE DE EMBARGOS
DECLARATORIOS.
           O PREQUESTIONAMENTO CONSTITUI REQUISITO ESPECIFICO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRESSUPOE QUE A MATÉRIA
ALEGADAMENTE ATINGIDA TENHA SIDO VENTILADA E DISCUTIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO OU, HAVENDO OMISSAO, SEJA O TRIBUNAL INSTADO A APRECIA-LA
NA VIA DOS EMBARGOS DECLARATORIOS.
           A SIMPLES INVOCAÇÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL NOS EMBARGOS
NÃO E APTA A CARACTERIZAR O PREQUESTIONAMENTO, SE A PARTE SE ABSTEVE
DE LEVANTAR, NA OPORTUNIDADE PROPRIA, A QUESTÃO, DESCUMPRINDO ONUS
QUE LHE COMPETIA.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.